Tribunal: TJMT
Processo: 1019592-43.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019592-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. - CNPJ: 68.062.827/0001-63 (APELADO), FLAVIO COUTO BERNARDES - CPF: 782.812.616-68 (ADVOGADO), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - CPF: 043.856.488-08 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM - CPF: 035.775.618-58 (APELADO), JUCILENE MELERO SOARES DALBEM - CPF: 384.409.541-15 (APELADO), JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM - CPF: 035.775.618-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE MELERO SOARES DALBEM - CPF: 384.409.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019592-43.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO -
CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA UMA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Sentença que examina conjuntamente a execução e os embargos à execução. Impossibilidade de interposição de dois recursos de apelação para atacar um único ato.

Frente ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, bem como a ocorrência da preclusão consumativa, apenas o primeiro recurso interposto contra a sentença pode ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019592-43.2019.8.11.0041

APELANTE: URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

APELADO: CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
, contra sentença que julgou procedente os Embargos à Execução movidos por
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.,
a fim de extinguir a demanda executiva nº
1019592-43.2019
, frente a ausência de título certo, líquido e exigível.

Em síntese, aduz que a sentença é nula, porque desrespeita decisão do Tribunal que reconhece a obrigação da executada Garglass em cumprir a avença pactuada sob pena de enriquecimento ilícito, além de que suprime o direito de propriedade do ora apelante.

Reclama que a sentença afirma que os valores devidos pela apelada Carglass estão depositados na ação consignatória 0029843-55.2010.8.11.0041. Contudo, referidos valores não correspondem a todos os meses dos alugueres vencidos, bem como aqueles que se venceram até a desocupação do bem imóvel.

Destaca que aludida ação consignatória foi extinta por ilegitimidade ativa do autor e reformada apenas no que tange ao levantamento pelo consignatário.

Assegura que no ano de 2012 adquiriu o imóvel por carta de adjudicação expedida pelo Juízo de Direito da 4ª Câmara de Direito de Família e Sucessões.

Afirma que o entendimento da sentença caracteriza abuso de poder e suprime a coisa julgada, porque no RAI nº 1010907-73.2019.8.11.0000 foi mantida a extinção da ação consignatória e determinado o direito da apelada de levantar os valores depositados e foi justamente com base na referida ação extinta que a sentença entendeu que a execução estava garantida.

Defende a legitimidade de executar a apelada, porque é o legítimo proprietário do imóvel, que é objeto do decreto proferido na ação de despejo nº 5927-702002.811.0041 ocorrida em 11-9-2013, em cuja época o bem ainda não estava registrado em nome do apelante, porquanto a averbação só ocorreu em 19-02-2015.

Reclama ausência de fundamentação na sentença que se limitou a reproduzir trecho de decisões proferidas em processos estranhos à demanda executiva, em violação ao artigo 489, inciso I e II do CPC, artigo 93, inciso IX da CF.

Assevera que no recurso de apelação nº 126786/2014, interposto pela apelada CARGLAS, o entendimento foi de que referida empresa não pode se valer de escusas para obstar do cumprimento da sentença, de modo que deveria continuar a realizar o depósito dos valores pactuados entre a empresa Parauto e o sublocador, ora apelante Uraçay, porquanto mantida a relação locatícia.

Reclama que a sentença ao entender que a credora dos alugueres é a proprietária e verdadeira locadora do imóvel (sra. Paula), viola o acórdão proferido no RAC 126772/2014, que decidiu não haver relação jurídica entre a CARGLASS e a Sra. Paula.

Afirma que o título se reveste dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença com a condenação da apelada ao pagamento dos valores cobrados na demanda executiva e invertido o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id 93605519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019592-43.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia recai sobre o direito sustentado pelo apelante
URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
, de cobrar alugueres na presente demanda executiva movida em desfavor da
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA,
valor de R$ 1.248.169,44, referente ao imóvel
localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n° 1919, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT.

No que tange ao benefício da justiça gratuita, observa-se que foi concedido em favor do apelante, na origem (id
93605464), cuja documentação acostada dá conta mesmo da necessidade de concessão da assistência judiciária deferida, razão pela qual indefere-se o pedido da apelada Carglass de revogação do pedido.

É caso de não conhecimento do presente recurso frente ao princípio da unirrecorribilidade.

Ocorre que na origem, o ora apelante Uraçay ajuizou a presente Execução de Título Extrajudicial nº 1019592-43.2019 em desfavor da ora apelada Carglass.

A Carglass apresentou Embargos à Execução nº 1029776-58.2019.8.11.0041,
cuja sentença JULGOU PROCEDENTE os embargos, a fim de EXTINGUIR a presente demanda executiva nº 1019592-43.2019.

Ocorre que contra a sentença ora impugnada,
a controvérsia objeto do presente apelo já foi enfrentada e decidida no Recurso de Apelação nº 1029776-58.2019, julgado em 27-01-2021,
frisa-se, tirado dos Embargos à Execução nº 1029776-58.2019.8.11.0041.

Registra-se que no julgamento do RAC nº 1029776-58.2019, foi mantida a procedência dos Embargos à Execução a fim de extinguir a presente demanda executiva nº 1019592-43.2019.

Se contra a sentença que apreciou, em conjunto, as demandas conexas (Embargos à execução e demanda executiva)
o exequente, aqui apelante URAÇAY, já havia interposto apelação nos autos conexos nº 1029776-58.2019.8.11.004,
inclusive com o mesmo conteúdo do presente recurso, não há como conhecer do presente apelo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA UNA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECERAM DO RECURSO DE APELAÇÃO.”
(Apelação Cível, Nº 70085164887, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 26-08-2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. Decisão que examina conjuntamente a execução e os embargos à execução. Impossibilidade de interposição de dois recursos de apelação para atacar um único ato. Tendo em vista a unirrecorribilidade ou singularidade recursal, bem como a ocorrência da preclusão consumativa, apenas o primeiro recurso interposto contra a sentença pode ser conhecido. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70082952920, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 20-04-2020)

Posto isso,
é caso de não conhecimento da apelação, por força do princípio da unirrecorribilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021